Tribunal: TJES
Processo: 5022550-92.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022550-92.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZETE MARIA VITTI RIBEIRO
RECORRIDO: BANCO MAXIMA S.A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5022550-92.2025.8.08.0012

RECORRENTE: ELIZETE MARIA VITTI RIBEIRO

RECORRIDO: BANCO MASTER S.A.

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Concedo à recorrente a gratuidade da justiça.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ELIZETE MARIA VITTI RIBEIRO contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do BANCO MASTER S.A. (atual denominação do BANCO MÁXIMA S.A.). A autora, ora Recorrente, alegou ter sido induzida a contratar um Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) quando sua intenção era obter um empréstimo consignado tradicional, resultando em descontos mensais em seu benefício previdenciário que não amortizam a dívida.

A sentença recorrida (ID 17585392) afastou a preliminar de incompetência do juízo e, no mérito, considerou a contratação regular. Fundamentou que o contrato previa um número fixo de 84 parcelas, que a taxa de juros era compatível com a média de mercado para cartão de crédito e que a Recorrente já possuía outros empréstimos, o que tornava plausível a opção pela modalidade RMC.

A Recorrente, em suas razões recursais (ID 17585393), reitera a tese de vício de consentimento por falha no dever de informação, argumentando que a contratação digital não comprova a ciência sobre a natureza do produto. Sustenta a onerosidade excessiva, a natureza perpétua da dívida sob o formato de pagamento mínimo e o consequente dano moral
in re ipsa
. Pede a reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato, com a restituição em dobro dos valores pagos e a condenação por danos morais.

É O BREVE RELATÓRIO

A questão central reside em verificar a validade do contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RCC), especificamente se houve vício de consentimento decorrente da violação do dever de informação, e, em caso positivo, as consequências jurídicas daí advindas.

Da análise dos autos, constata-se que a Recorrente, pensionista do INSS, celebrou com a instituição financeira o contrato nº 50-2201071507, em 19/09/2022, que resultou na liberação do valor de R$ 1.147,68 em sua conta corrente, conforme comprovante de TED (ID 17585385). A partir de então, passaram a ser efetuados descontos mensais em seu benefício previdenciário sob a rubrica "CONSIGNACAO CARTAO" (ID 17584762).

O banco Recorrido sustenta que a contratação foi regular, realizada por meio de "auditoria digital" (ID 17584782), na qual a parte autora teria confirmado seus dados e consentido com a operação de "Saque Fácil", vinculada a um cartão de benefícios. Aduz, ainda, que a Recorrente utilizou o cartão para compras, o que comprovaria sua ciência e concordância.

A tese defensiva, contudo, não se sustenta. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC/RCC), embora prevista legalmente, tem sido reiteradamente questionada no Poder Judiciário quando oferecida a consumidores que, na realidade, buscam um empréstimo consignado comum. A abusividade reside na falha do dever de informação, essencial nas relações de consumo, conforme o artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto,
os documentos apresentados pelo próprio banco demonstram a fragilidade da contratação
. O "Dossiê de Contratação" (ID 17584782) e a Cédula de Crédito Bancário (ID 17584783) utilizam a nomenclatura "Saque Fácil" e estabelecem o pagamento em 84 parcelas fixas de R$ 40,92.
Tal formatação é evidentemente confusa e induz o consumidor a crer que está contratando um empréstimo consignado com parcelas fixas e prazo determinado, e não uma modalidade de crédito rotativo atrelada a um cartão.

A instituição financeira, ao se aproveitar da vulnerabilidade informacional da consumidora, impôs um produto financeiro mais oneroso e de mecanismo complexo, sem prestar os esclarecimentos necessários sobre a real natureza da dívida. A sistemática do RMC, na qual o desconto em folha corresponde apenas ao pagamento mínimo da fatura, faz com que o saldo devedor seja constantemente refinanciado com juros elevados, tornando a dívida praticamente perpétua e ferindo a boa-fé objetiva que deve reger os contratos.

Quando ausente a oportunidade de compreensão adequada do contrato, tais instrumentos não podem vincular o consumidor. Nesses casos, são considerados
nulos de pleno direito
, conforme estabelecem os artigos 48 e 51, inciso IV, do CDC.

Impõem-se, portanto, a declaração de nulidade do contrato, o que torna os descontos realizados no benefício previdenciário da recorrente indevidos. A
restituição dos valores descontados deve ocorrer em dobro,
conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, uma vez que a conduta do Recorrido é contrária à boa-fé objetiva, não se tratando de engano justificável

O
dano moral
, no caso, é
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, como é o benefício previdenciário, privam o consumidor de parte de sua subsistência, extrapolando o mero aborrecimento. A fixação de uma indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

a)
DECLARAR A NULIDADE
do contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) nº 50-2201071507;

b)

CONDENAR
o Recorrido a restituir à Recorrente, em dobro, os valores descontados de seu benefício previdenciário,
autorizada a compensação
com a quantia de R$ 1.147,68 que lhe foi creditada.

c)
CONDENAR
o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da data deste acórdão e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

d)
DETERMINAR
que o Recorrido cesse os descontos sob a rubrica do contrato em questão bem como proceda ao cancelamento da respectiva Reserva de Margem Consignável, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa a ser fixada pelo juízo de origem,

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A pretensão recursal versa sobre a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), sob a alegação de vício de consentimento por erro substancial/falha no dever de informação, em que a parte consumidora sustenta a intenção de contratar empréstimo consignado convencional.

Ocorre que a matéria objeto da lide encontra-se afetada pelo
Superior Tribunal de Justiça
sob o rito dos recursos repetitivos no
Tema 1414
, cuja controvérsia abrange:
a)
A aferição da validade e eventual abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado em face do dever de informação;
b)
As consequências jurídicas da eventual invalidação do pacto (restituição ao estado anterior, conversão do contrato ou revisão de cláusulas);
c)
A configuração de dano moral
in re ipsa
.

O Ministro Relator, com fulcro no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, e art. 34, inciso VI, do Regimento Interno do STJ, determinou a
suspensão de todos os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre a questão jurídica em apreço.

Ante a identidade entre o objeto deste litígio e a matéria afetada pela Corte Superior, a paralisação do feito é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a uniformidade jurisdicional.

Ante o exposto, voto pela
RETIRADA do processo de pauta
e, por conseguinte, pela
SUSPENSÃO do feito
até o julgamento definitivo do Tema 1414 pelo STJ.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito